Tribunal: STF
Processo: Rcl 53664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BASE EM DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL N. 16.559/2019 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.207. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, em 26.5.2022, contra acórdão da Oitava Turma do Juizado Especial Cível de Pernambuco, no Processo n. 0008187-42.2019.8.17.8227, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.505, paradigma do Tema n. 614 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207.



O caso 



    2. Em 18.10.2019, Tânia Maria Magalhães ajuizou ação de repetição de indébito contra o Banco Volkswagen S/A, para condenar-se “o Demandado à repetição do indébito dos valores pagos indevidamente, em dobro, e que conforme demonstrado nesta peça vestibular e mediante análise do contrato que segue em anexo, somam o montante de R$ 5.123,70 (cinco mil e cento e vinte e três reais e setenta centavos), devendo ser acrescido ao referido valor correção monetária e juros legais, de acordo com o Art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.689/2012” (fl. 5, doc. 5).



    Em 1º.9.2020, o Juiz do Terceiro Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Jaboatão dos Guararapes/PE julgou improcedentes os pedidos (fls. 138-141, doc. 5).



    Contra essa decisão, Tânia Maria Magalhães interpôs recurso inominado, parcialmente provido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco para condenar “a instituição financeira à restituição, em dobro, das seguintes rubricas: tarifa de cadastro (R$ 495,00) e despesas do emitente (R$ 359,62)” (fl. 217, doc. 5), com o seguinte fundamento:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE CONSUMIDORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS COBRADAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AFRONTA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CÓDIGO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI ESTADUAL 16.559/2019). APLICAÇÃO DA SÚMULA 05 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PROVIDO PARCIALMENTE” (fl. 213, doc. 5).



    Em 17.5.2021, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 230-237, doc. 5). 



    Contra essa decisão, o Banco Volkswagen S/A interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. VIII do art. 21 e o inc. VII do art. 22 da Constituição, ao argumento de que “o artigo 31 da Lei Estadual n. 16.559/2019 foi recentemente declarado inconstitucional, no julgamento da ADI 6207, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), por usurpar indevidamente competência exclusiva da União em legislar sobre política de crédito” (fl. 242, doc. 5).



    Em 22.11.2021, o Vice-Presidente do Primeiro Colégio Recursal inadmitiu o recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, em face do acórdão da Turma Recursal Cível no qual se discute sobre a cobrança de tarifas e taxas acessórias em contratos bancários. 



    Alega o recorrente, em resumo, que o acórdão recorrido violou os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, devendo, assim, ser reformado para dar provimento ao recurso inominado do BVW e julgar totalmente improcedente a ação. 



    A matéria versada no presente recurso extraordinário corresponde à mesma discutida no ARE 675.505 (Tema 614), cujo julgamento foi concluído pelo STF, reconhecendo a inexistência de repercussão geral, nos seguintes termos: 



    1. Código de Defesa do Consumidor. 2. Cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias, vinculadas a contratos bancários. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    (...)



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015” (fls. 399-401, doc. 5). 



    Contra essa decisão, o Banco Volkswagen S/A interpôs agravo interno, desprovido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, ‘A’ DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (…) No caso em apreço, considerando o disposto no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, afigura-se manifestamente inadmissível o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, tendo em vista que a matéria objeto da controvérsia no recurso não possui repercussão geral, nos termos decididos pelo STF no julgamento do recurso paradigma na sistemática da repercussão geral. Registre-se, por último, que a decisão proferida na Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº ADI 6207 não afasta a aplicação da tese fixada pelo STF referente à ausência de repercussão geral da matéria tratada no presente recurso. Não merece reparo, portanto, a decisão ora agravada” (fls. 417-425, doc. 5, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega ter “a Oitava Turma Recursal do TJPE (doc. 3), nos autos do agravo interno no recurso inominado n. 0008187-42.2019.8.17.8227, [afrontado] a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade realizado na ADI nº 6207. Como se passa a expor, a Oitava Turma Recursal, do TJPE, recusou a aplicação do entendimento desse STF por entender ausente a repercussão geral na hipótese” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que, “ao decidir pela abusividade das tarifas cobradas pelo reclamante, com base no artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019, o acórdão violou os artigos 21, VIII e 22, VII, da Constituição Federal, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, o que evidencia, portanto, a inconstitucionalidade daquele diploma legal estadual” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “diferentemente do que alegou a decisão de inadmissibilidade, a matéria tratada no recurso extraordinário é a violação aos artigos 21, VIII e 22, VII, da Constituição Federal, por acórdão calcado em lei estadual (Lei Estadual nº 16.559/2019, art. 31) que invadiu a competência privativa da União para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, como inclusive foi reconhecido por esse STF no julgamento da ADI 6207” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que a “questão em debate [é] distinta daquela que foi objeto do julgamento do ARE 675.505/RJ, [pois] a existência de repercussão geral do caso ora em análise é evidente ante a demonstração de que a matéria já foi analisada por esse STF em controle concentrado de constitucionalidade – ADI 6207 –, não havendo que se falar em descumprimento de requisitos para a interposição do recurso” (fl. 4, doc. 1).



    Alega que “a fundamentação adotada pelo reclamado viola a Constituição Federal, bem como contraria entendimento desse STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente na ADI 6207, na qual o Plenário dessa Corte reconheceu que uma lei estadual não pode legislar sobre matérias atinentes ao Sistema Financeiro Nacional, visto que os artigos 21, VIII e 22, VII da CF reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito” (fl. 7, doc. 1).



    Pede:



    “(iv) na forma do art. 992 do CPC, a cassação do acórdão, para que seja aplicado, corretamente, o entendimento desse ST[F] na decisão da ADI 6207, que julgou inconstitucional os arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco; 



    (v) seja determinada a cobrança das tarifas bancárias legalmente contratadas nos termos do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.251.331/RS e do REsp 1.578.553/SP, além da Súmula 566/STJ, que reconhecem a legalidade das tarifas discutidas na demanda adjacente a esta reclamação” (fl. 11, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra a inadmissão de recurso extraordinário, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco teria contrariado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.505, paradigma do Tema n. 614 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 6.207.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    8. Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.505, paradigma do Tema n. 614 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou:



     “Código de Defesa do Consumidor. 2. Cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias, vinculadas a contratos bancários. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013). 



    No entanto, esse precedente de repercussão geral não se aplica ao caso em exame, pois a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao recurso inominado com base em dispositivo de Lei estadual declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, ao seguinte fundamento:



    “A matéria em análise já está pacificada haja vista a edição da Súmula de número 05 oriunda da Turma de Uniformização Estadual deste Tribunal. Segue o enunciado desta: 



    ‘À vista da vigência da Lei Estadual 12.702 de 10 de novembro de 2004, não enseja divergência com a jurisprudência superior passível de reclamação acórdão proferido por Turma Recursal que reconheça, no âmbito do Estado de Pernambuco, ilegalidade na cobrança de todas ou quaisquer tarifas que caracterizem despesas acessórias na compra de bens móveis, imóveis e semoventes, afastando aplicação do entendimento consignado, inclusive, no REsp 1251331/RS e REsp 1578526/SP’.



    Assim dispunha a Lei Estadual 14.689/2012, que revogou a Lei Estadual 12.702/2004, referida no enunciado da Súmula acima transcrita: 



    Art. 1º Fica vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor na compra de bens móveis, imóveis e semoventes no âmbito do Estado de Pernambuco. 



    Parágrafo único. Em caso de cobrança na forma mencionada no caput deste artigo, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 15.038, de 3 de julho de 2013.)



    Importante esclarecer que o art. 1º da Lei Estadual 14.689/2012 manteve, em essência, o que o artigo 1º da Lei Estadual 12.702/2004 previa. 



    Coube à Lei 15.038/2013 acrescer o parágrafo único, determinado expressamente a devolução em dobro das quantias ilegalmente cobradas. 



    No ano de 2019, a promulgação do Código Estadual de Defesa do Consumidor revogou expressamente, entre outras leis, a Lei Estadual 14.689/2012. 



    Contudo, trouxe idêntica previsão, em seu artigo 31, acerca da matéria ora em debate. Segue o teor deste: 



    Art. 31. É vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor. 



    § 1º Em caso de cobrança na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 



    § 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. 



    Ante o exposto, dado que a disposição central (devolução em dobro das quantias pagas ilegalmente a título de despesas acessórias em contratos de financiamento) não se alterou no decorrer das alterações legislativas, entendo que a Súmula 05 da Turma de Uniformização deve ser aplicada ao caso concreto. 



    Esse é o entendimento da própria Turma de Uniformização. (…)



    Isso posto, constatada a ilegalidade da cobrança da TARIFA DE CADASTRO (R$ 495,00) e da rubrica DESPESAS DO EMITENTE (R$ 359,62), deve a instituição financeira proceder ao ressarcimento, na forma dobrada. 



    No que concerne ao pedido de restituição da quantia paga em decorrência de contratação de seguro prestamista, rejeito tal pretensão. A instituição financeira não incorreu em qualquer ilegalidade. O contrato em comento apresenta-se válido, sem comprovação de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora. (…)



      Ademais, ambas as partes auferem benefícios advindos do contrato celebrado: a instituição financeira tem o seu patrimônio resguardado; o consumidor/segurado também está protegido contra incertezas futuras, não sofrendo, por exemplo, a perda do veículo em caso de invalidez permanente, restando quitada a dívida. Julgar procedente o pedido de restituição seria equivalente a beneficiar a parte consumidora duas vezes, de forma irrazoável e similar a um enriquecimento sem causa. 



    Na prática, tem o credor o direito de receber do devedor a garantia de pagamento da quantia emprestada. A concordância do devedor na celebração do contrato, conjugada com a posterior alegação de nulidade em benefício próprio sem substituir a garantia firmada em contrato, revela a ausência da boa-fé contratual. (…)



    6. Não restou provado que o autor foi obrigada a efetuar o empréstimo juntamente com o seguro prestamista. Portanto, não restou configurada a venda casada. A negociação foi legítima e não feriu princípios constantes do CDC.



    7. Recurso do Banco réu CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e declarar a legitimidade do contrato de seguro prestamista.



    8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido e de contrarrazões. 9. Acórdão elaborado conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT, Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, RECURSO INOMINADO 0716730-35.2017.8.07.0016, Relator ARNALDO CORREA SILVA, Julgado em 29.11;2017)



    Voto pelo provimento parcial do recurso inominado interposto pela parte consumidora, nos termos acima expostos, condenando a instituição financeira à restituição, em dobro, das seguintes rubricas: TARIFA DE CADASTRO (R$ 495,00) e DESPESAS DO EMITENTE (R$ 359,62)” (fls. 219-222, doc. 5, grifos nossos).



    9. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais o art. 31, o inc. II do art. 33, os arts. 143, 144 e 145 da Lei n. 16.559/2019 de Pernambuco:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam ‘a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor’. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 6.207, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, 4.2.2021).



    Essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, desde o julgado proferido, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 



    Assim, por ter este Supremo Tribunal declarado inconstitucionais o art. 31, o inc. II do art. 33, os arts. 143, 144 e 145 da Lei n. 16.559/2019 de Pernambuco, não poderia a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão fundamentada naqueles mesmos preceitos legais, sob pena de contrariar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207.



    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207, julgo procedente a presente reclamação e, em observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo e estando a causa madura, com os elementos necessários ao pleno conhecimento da questão posta, casso as decisões proferidas pela Oitava Turma do Juizado Especial Cível de Pernambuco no Processo n. 0008187-42.2019.8.17.8227, desde o julgamento do recurso inominado, e determino outra seja prolatada como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora